Tribunal: TJSP
Processo: 1004284-98.2019.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Caráter infringente – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004284-98.2019.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante L GARCIA COMUNICAÇOES ME, é embargado LEONARDO
FERREIRA DE SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004284-98.2019.8.26.0218/50000 - Guararapes - Voto no 45748
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45748
EDEC.No: 1004284-98.2019.8.26.0218/50000
COMARCA: GUARARAPES
EBTE. : L GARCIA COMUNICAÇÕES ME
EBDO. : LEONARDO FERREIRA DE SOUSA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
e obscuridade inocorrentes Caráter infringente Embargos
Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de
fls.88/94,
a
apelante
apresentou
embargos
de
declaração arguindo o cerceamento de defesa, pois juntou
documento que comprova que o serviço foi prestado. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, e a alegação de
cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, e
expressamente afastada conforme constou do v. Acórdão:
“Não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a prova produzida nos autos já se mostrou
suficiente para resolver a lide, sendo que a prova
testemunhal pretendida pela apelante, diferentemente do
alegado, não pode se sobrepor a prova documental.
Aliás, foi dada a oportunidade da ré
produzir as provas necessárias, sendo que os documentos
de fls. 34/38 não comprovaram as alegações despendidas,
pois são documentos produzidos de forma unilateral,
consistentes em telas de computador que não comprovam a
regular contratação do serviço pelo autor.
Cabia a apelante demonstrar a regularidade
da contratação, e a legitimidade da cobrança e
consequentemente da anotação negativa do nome do autor,
sendo que tal prova somente poderia se dar por meio da
juntada do contrato firmado pelo apelado, e do serviço
prestado e não pago, o que não ocorreu no caso em
comento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004284-98.2019.8.26.0218/50000 - Guararapes - Voto no 45748
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a parte embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004284-98.2019.8.26.0218/50000 - Guararapes - Voto no 45748
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator